Tribunal: TJMT
Processo: 0004007-74.2015.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004007-74.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (AGRONEGÓCIO GIRO) – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RECURSO DO RÉU DESERTO - NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu, é medida que se impõe. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004007-74.2015.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILSON VARGAS, e também pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. nº 0004007-74.2015.8.11.0051 - cód. 99912), ajuizada pelo segundo contra o primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 107.630,10 (cento e sete mil seiscentos e trinta reais e dez centavos) relativos ao contrato de abertura de crédito em conta corrente (contrato BB Agronegócio Giro nº 202.901.756), “
acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo; após o ajuizamento da ação, dê-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”; a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 59064149).

O apelante VILSON VARGAS alega que a taxa dos juros remuneratórios pactuada é abusiva, já que o Banco/apelado “aplicou” juros superiores à média praticada pelo mercado, em evidente afronta ao princípio da equidade contratual e à limitação imposta pelo STJ no percentual de 12% a.a.

Afirma que a menção numérica à taxa de juros constante do contrato, embora permita a compreensão dos termos contratados, não cumpre efetivamente o dever legal da prestação de adequada e transparente informação ao consumidor, devendo, portanto, ser afastada a capitalização dos juros.

Pede, pois,
o provimento do recurso para que a taxa dos juros remuneratórios seja limitada ao percentual de 12% a.a., e afastada a capitalização mensal dos juros (cf. Id. nº
59068959).

O BANCO DO BRASIL, por sua vez,
sustenta
que a sentença apelada comporta reparos quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, posto que “o correto” é que a taxa de juros incida a partir do inadimplemento da obrigação, já a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, e não a partir da citação.

Pede, pois, o provimento do recurso para que “os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes”, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id nº 59068964).

O Banco ofertou contrarrazões ao recurso do réu (cf. Id. nº
59068967), mas este, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no
Id. nº
86912475.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O réu/apelante Vilson Vargas ignorou a determinação para que recolhesse o preparo recursal sob pena de deserção (cf. Id. nº 60386475), de modo que o recurso de apelação vinculado ao Id. nº
59068959 não deve ser conhecido
.

Assim, declaro a deserção do recurso interposto por Vilson Vargas e dele não conheço.

Em relação ao
termo inicial dos juros
moratórios – que não se confundem com os juros remuneratórios previstos no contrato –, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
de
que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da data da citação, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VALOR DOS DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. O Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que não existiu litigância de má-fé. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 5.
Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da data da citação.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 1734928/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021).

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. (...). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. (...). 3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento. 4.
Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação
. 5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)". 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1904023/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021).

A
correção monetária apenas preserva o valor aquisitivo da moeda, não sendo um “plus”, ou seja, não representa nenhum acréscimo que se agrega ao principal, e por isso deve incidir desde a celebração do contrato pelas partes, momento no qual os próprios contratantes, em comum acordo, estabeleceram os termos relativos ao contrato de abertura de crédito em conta corrente (contrato BB Agronegócio Giro nº 202.901.756), devendo, pois, a r. sentença ser modificada neste aspecto.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA AO APLICAR A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ E 282/STF. ÓBICES QUE DIZEM RESPEITO A TÓPICOS DIFERENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. Conforme a orientação jurisprudencial desta Corte se a correção monetária, como no caso, serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica estabelecido que ela deve ser observada
desde a celebração do contrato
até a data do efetivo pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 897.311/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 18/10/2016, DJe 7/11/2016) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. (...) 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e
a correção monetária tem incidência a partir da contratação
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. ART.1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
.
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento. 3. 4. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 07/04/2021)

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto por Vilson Vargas, e provejo parcialmente o recurso interposto pelo Banco do Brasil, apenas para determinar que a correção monetária incida desde a data da celebração do contrato, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021